Tribunal: STF
Processo: AI 449051
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-29
Data de publicação: 2006-06-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPENSAÇÃO DE ICMS
CALCULADO MEDIANTE BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. ESTORNO PROPORCIONAL.
POSSIBILIDADE.
I - O Tribunal reformulou seu entendimento quando
do julgamento do RE 174.478/SP, Rel. para o acórdão o Min. Cezar
Peluso, entendendo pela impossibilidade da compensação dos créditos
relativos à entrada de insumos realizada com redução da base de
cálculo, dado que consubstancia isenção fiscal parcial.
II -
Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões
expendidas na decisão ora atacada, que deve ser mantida.
III -
Impossibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de
instrumento, dada a excepcionalidade da medida.
IV - Agravo
regimental improvido.